Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0710275-97.2020.8.07.0000 Agravantes AV FISIOTERAPIA, REABILITACAO E PILATES LTDA SIDIRLEY SILVA DA ROCHA Agravado MARINA HITOMI TATEISHI DE MORAIS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AV FISIOTERAPIA, REABILITACAO E PILATES LTDA e SIDIRLEY SILVA DA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na ação de conhecimento no 0726192-48.2019.8.07.0015, ajuizada por MARINA HITOMI TATEISHI DE MORAIS. A decisão agravada definiu como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução (22/10/2019) e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Além disso, determinou que a apuração de haveres será custeada pelas partes, na proporção das quotas da sociedade que cabem a cada um dos sócios e que a sociedade deverá pagar ao sócio os haveres a serem apurados, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da decisão que homologar a liquidação de sentença. Para tanto, determinou que a Secretaria diligencie quanto à existência de perito apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta, determinando-se a intimação das partes para apresentar a proposta de honorários. Segundo os agravantes a Apuração de Haveres, especialmente a perícia técnica deve ser custeada pela Agravada, pois apenas integram a ação, a Agravada, a sociedade e a sócia administradora. Esclarecem que o processo está adstrito às partes que a integram, e não se pode impor a terceiros, estranhos à relação processual, obrigações referentes à demanda, em especial custas e despesas processuais em geral, tais como honorários periciais e de sucumbência. Entendem que como a Agravada requereu a realização de prova pericial, ela é quem deve ela custeá-la, vez que não é beneficiária de Justiça Gratuita, conforme art. 95 do Código Processual Civil. Caso entenda o Colegiado que se trata de prova determinada pelo Juízo, requerem que o valor dos honorários periciais seja devidamente rateado entre as partes, conforme determinado na parte final do artigo 95 do CPC. Assim, requerem dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja determinado o custeio das despesas da ação de apuração de haveres – em especial a prova pericial deferida - pela Agravada e, alternativamente, seja determinado o rateio entre Agravantes e Agravada das despesas apontadas, de acordo com o determinado pelo mesmo dispositivo legal. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelos agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que determina que a perícia seja custeada por todos os sócios da sociedade. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo; porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de maio de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador